Tribunal: TJSP
Processo: 1004990-57.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Embargos à execução – Cerceamento de defesa não configurado – Inépcia da inicial – Inexistência – Duplicatas – Inicial instruída com os instrumentos de protestos, notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias – Títulos hábeis à execução – Alegação de ausência de poderes da pessoa que assinou os documentos – Irrelevância – Conjunto probatório desfavorável à executada –

Ementa:
*Embargos à execução – Cerceamento de defesa não configurado – Inépcia da inicial – Inexistência – Duplicatas – Inicial instruída com os instrumentos de protestos, notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias – Títulos hábeis à execução – Alegação de ausência de poderes da pessoa que assinou os documentos – Irrelevância – Conjunto probatório desfavorável à executada – Pretensão ao parcelamento da dívida – Requisitos do artigo 916, do CPC não atendidos - Improcedência dos embargos – Decisão correta - Ratificação da sentença nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004990-57.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante A M DA SILVA
SOARES TRANSPORTES LTDA ( JUSTIÇA GRATUITA ), é apelado IRMÃOS
DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004990-57.2018.8.26.0302 -Voto no 37566 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37566
APL.No : 1004990-57.2018.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE. : A M DA SILVA SOARES TRANSPORTES LTDA
APDO. : IRMAOS DAVOLI S/A IMPORTACAO E COMERCIO
*Embargos à execução
Cerceamento de defesa não
configurado Inépcia da inicial Inexistência Duplicatas
Inicial instruída com os instrumentos de protestos, notas
fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias Títulos
hábeis à execução Alegação de ausência de poderes da
pessoa que assinou os documentos
Irrelevância

Conjunto probatório desfavorável à executada Pretensão
ao parcelamento da dívida Requisitos do artigo 916, do
CPC não atendidos - Improcedência dos embargos

Decisão correta - Ratificação da sentença nos moldes do
artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal

Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. 96/99, que julgou
improcedentes os embargos a execução opostos por A M DA SILVA
SOARES TRANSPORTES LTDA contra IRMAOS DAVOLI S/A
IMPORTACAO E COMERCIO.
A embargante sustenta que ocorreu cerceamento de
defesa e que a inicial é inepta. Além disso, diz que se trata de duplicatas
sem aceite, sendo certo que o canhoto de uma das notas foi assinado por
quem não tem poderes para atuar em nome da empresa, de forma que não
pode ser responsabilizada pelo pagamento. Por fim, aponta que passa por
sérias dificuldades financeiras e, caso mantida a condenação, pede que seja
concedido o direito ao parcelamento. Busca a reforma do decisum.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004990-57.2018.8.26.0302 -Voto no 37566 - Cássia/Fabiane
Após contrariedade, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
De início, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa, pois os documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes para
o julgamento do feito, sendo desnecessária a realização de outras provas.
Também não há que se falar em inépcia da inicial, que
atende a todos os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil e,
como bem ressaltado em Primeiro Grau:
“O artigo 14 da Lei no 9.492/1997 dispõe que
protocolizado o título ou documento da dívida, o Tabelião de Protesto
expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante
do título ou documento. O artigo 15 do mesmo diploma legal estabelece
que a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou
pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente
ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresentante. Os instrumentos de protesto de folhas 39, 42 e 52 indicam
que houve intimação do devedor por meio de edital afixado em local
público, ante a impossibilidade de sua localização, por estar ausente. A
validade da intimação do edital se presume, ante a fé pública atribuída ao
tabelião de protestos, pressupondo-se ter agido nos ditames da lei retro

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004990-57.2018.8.26.0302 -Voto no 37566 - Cássia/Fabiane
transcrita, não havendo nenhuma prova trazida pela embargante em
sentido contrário.”
Quanto ao mais, também sem razão a embargante.
Como é cediço, a duplicata, como título causal que é,
exige demonstração da compra e venda de mercadorias ou da prestação de
serviços.
No caso, a documentação acostada pela exequente
(notas fiscais acompanhadas dos comprovantes do recebimento das
mercadorias) não deixa dúvidas acerca da relação comercial entre as partes
e da existência da dívida.
A embargante alega que a assinatura lançada no
canhoto de recebimento das mercadorias de uma das notas foi lançada por
alguém sem poderes para tanto.
Todavia, tal justificativa não lhe socorre.
Como é cediço, o recebimento de produtos por pessoa
jurídica, para ser válido, não precisa ser feito necessariamente na pessoa de
representante com poderes especiais. A esse respeito, registra-se importante
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“DUPLICATA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. MERCADORIA
RECEBIDA NA SEDE DA EMPRESA POR FUNCIONÁRIOS.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004990-57.2018.8.26.0302 -Voto no 37566 - Cássia/Fabiane
TEORIA DA APARÊNCIA.
- Não ofende os arts. 17 do Código Civil de 1916 e o art. 144 da Lei no
6.404, de 15.12.1976, o julgado que, em face das circunstâncias da causa
(recebimento da mercadoria na sede da compradora por seus
funcionários, com a participação do “supervisor de vendas”) dá
prevalência à boa-fé da vendedora e à “teoria da aparência”, em oposição
ao aspecto meramente formal (empregado desprovido de poderes de
representação).
- Pretensão da recorrente, ademais, de modificar a base fática da lide.
Incidência da Súmula no 7-STJ. Recurso especial não conhecido.” (REsp
135.306/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA,
julgado em 07/10/2003, DJ 19/12/2003, p. 465)
“PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS
CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE EXEQUENDO. ART. 19
DA LEI 9.492/97.
1. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e
acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento
hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei 5.494/68 combinado com
arts. 583 e 585, I, do CPC).
2. É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual
seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a
assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha
aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana
do título executivo (arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC).
3. As despesas cartorárias encontram-se insertas no montante exequendo,
nos termos do art. 19 da Lei do Protesto (Lei 9.294/97).
4. Recurso especial não provido.
(REsp 844.191/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004990-57.2018.8.26.0302 -Voto no 37566 - Cássia/Fabiane
TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 14/06/2011)
Além disso, vale consignar que a entrega foi efetivada
na sede da embargante, que não negou que a pessoa recebedora dos
produtos não pertença ao seu quadro de funcionários. Há no canhoto
inclusive o nome completo e a data de recebimento, o que facilitaria a
pesquisa no seu cadastro de empregados.
Desta feita, observa-se que a improcedência dos
embargos era mesmo de rigor, nada havendo para ser alterado no r.
decisum que, acerca do parcelamento, deixou claro, e com razão:
“O artigo 916, caput, do Código de Processo Civil
disciplina que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em
execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado
poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até seis
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por
cento ao mês. O parágrafo sexto do mesmo artigo dispõe que a opção pelo
parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos. Consigna-se
que não houve o depósito de trinta por cento do valor devido pela
embargante e esta apresentou embargos à execução, incompatível com o
pedido de parcelamento.”
Pelo exposto, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-
se provimento ao recurso, com elevação da verba honorária para 15% do

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1004990-57.2018.8.26.0302 -Voto no 37566 - Cássia/Fabiane
valor executado, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11 do NCPC, observando se
tratar de beneficiária da justiça gratuita.
SOUZA LOPES
Relator